Tribunal: TJDFT
Processo: 0728079-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728079-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: ANA MARIA DA CONCEICAO DECISÃO 1. Agravo interno interposto por MRV Engenharia e Participações S.A. (ID no 29222523, págs. 1-5) contra decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento (ID no 28691910, págs. 1-3). 2. O processo estava suspenso conforme decisão de ID no 30272076. Os autos voltaram por força do julgamento do Tema no 1095 pelo STJ (acórdão de mérito publicado em 19/12/2022). 3. Na origem (autos de no 0700198-73.2018.8.07.0008, ID no 135956461), em 17/09/2022, foi prolatada sentença que julgou: “a) procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: 1) Decretar a rescisão dos contratos de compra e venda e de financiamento celebrados com a ré MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A e com o Banco do Brasil, respectivamente; 2) condenar a ré MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A a indenizar a autora na quantia de R$ 4.532,43, a título de lucros cessantes, a ser monetariamente corrigida pelo INPC a partir dos respectivos vencimentos e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do ajuizamento da citação; 3) condenar os réus MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A e Banco do Brasil a RESTITUÍREM à autora o valor de R$ 5.914,95, a ser monetariamente corrigido pelo INPC a partir do desembolso de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação da primeira ré. b) improcedente em relação à segunda ré. 4. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 7. No processo originário (proc. no 0700198-73.2018.8.07.0008), foi prolatada sentença que julgou procedentes os pedidos em relação à primeira ré e improcedentes em relação à segunda ré (ID no 135956461). 8. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, os recursos não devem ser conhecidos (TJDFT, Acórdão no 1030441). Dispositivo 9. Não conheço os recursos em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 10. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO